Tribunal: STF
Processo: ARE 1271576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SÚMULA 282. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão constitucional suscitada. Súmula 282/STF.



    2. A matéria pertinente aos requisitos da progressão de regime pressupõem a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 112 da Lei de Execução Penal e no art. 33, § 4º, do Código Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental desprovido.